Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-45.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009614-45.2022.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ALFREDO FERREIRA NUNES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS NÃO CONTRATADAS – PETIÇÃO INICIAL NÃO DETALHA VALORES MENSAIS DA COBRANÇA E TERMO INICIAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO ILÍQUIDO – ART. 330, § 1o, II DO CPC e ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/1995 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em sede de Juizados Especiais, o pedido deve ser sempre líquido, em interpretação que se depreende o artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/1995.
2. Não obstante, verifica-se que a parte Autora não apontou o valor pretendido a título de repetição do indébito, nem tampouco menciona os valores mensais descontados em sua conta bancária, a fim de possibilitar a análise de seu pedido.
3. Não bastasse a ausência de informações precisas na inicial, o extrato bancário acostado no ID. 178004765 não possui em nenhum campo a informação dos anos a que se refere o extrato, mencionando apenas data e mês, impossibilitando definitivamente a análise de início dos descontos e respectivos valores.
4. Vislumbro que a parte Autora, de fato, não liquidou o pedido de restituição realizado, incorrendo na hipótese do artigo 330, § 1o, II do CPC e artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/1995.
5. Processo extinto sem resolução do mérito, em razão da inépcia da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009614-45.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALFREDO FERREIRA NUNES - CPF: 057.222.548-27 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023